Tribunal: TJDFT
Processo: 0766391-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. APLICAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$1.090,42 (um mil, noventa reais e quarenta e dois centavos), corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros a partir da citação.

2. Em suas razões a recorrente sustenta que sofreu danos morais em virtude das práticas abusivas praticadas pela recorrida, como cobranças de serviços não contratados e de multa indevida. Aduz que a devolução em dobro não exige a demonstração de culpa ou má-fé do fornecedor. Pretende a reforma da sentença para a condenação da recorrida à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais, invocando a perda de tempo útil.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista e aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos. 2.o e 14, do CDC).

5. A autora/recorrente contratou serviços da ré/recorrida em maio de 2023, referentes ao plano de telefonia móvel, TV e internet, com cláusula de finalidade. No mês seguinte, em virtude de mudança de endereço para localidade não atendida pela ré, a autora solicitou a alteração do plano contratado, para a manutenção do serviço de telefonia móvel, exclusivamente, mas, no entanto, recebeu inúmeras cobranças indevidas em decorrência da falha na prestação do serviço da ré. Por sua vez, a ré/recorrida deixou de demonstrar que o valor pago está em consonância com o contrato, assim como não demonstrou que os serviços foram fornecidos.

6. Nesse contexto, considerando que a teoria do risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, reputo configurado o ilícito atribuído à ré/recorrida, que deve reparar os danos causados à autora/recorrente (art. 6o, VI, do CDC).

7. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

8. No caso, em face do pagamento indevido e da hipótese de engano injustificável, é cabível a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante à consumidora a devolução em dobro do valor pago.

9. Por outro lado, a repetição dobrada tratada no art. 42 parágrafo único do CDC tem caráter indenizatório e, no caso específico, não é cumulável com a indenização por danos morais, notadamente porque a situação vivenciada não extrapolou o âmbito obrigacional. No mesmo sentido: Acórdão n.947498, 20160810026298ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 07/06/2016, Publicado no DJE: 16/06/2016. Pág.: 406/415; e Acórdão 1850837, 07169008220238070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Ademais, não é possível concluir que a autora tenha sofrido abalo anormal à sua personalidade e/ou perda significativa de tempo útil, visto que a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não ocorrida na hipótese (no mesmo sentido: Acórdão 1743920, 0700716-05.2023.8.07.0003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 24/08/2023).

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a restituir à autora o dobro do valor indicado, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, mantidos os demais fundamentos da sentença.

12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).